Tribunal: TJSP
Processo: 1039387-38.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade a justificar o apontamento.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível quando não comprovada sua regularidade a justificar o apontamento.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O histórico de registros negativos, anteriores (extintos ou suspensos) e posteriores ao discutido nos autos, também influencia no valor da indenização.

Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039387-38.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
MEDEIROS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039387-38.2019.8.26.0002 -Voto no 42813
2
Voto n°:
42813
Apel. n°:
1039387-38.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
APTE:
Gabriel Medeiros Silva (Justiça Gratuita)
APDO:
Banco Bradesco S/A
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Quantum indenizatório.
1. A dívida registrada em cadastro de inadimplentes é inexigível
quando não comprovada sua regularidade a justificar o
apontamento.
2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que
supera um mero aborrecimento.
3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta
determinados critérios baseados nas condições econômicas e
sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O histórico de
registros negativos, anteriores (extintos ou suspensos) e
posteriores ao discutido nos autos, também influencia no valor da
indenização.
Ação procedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
114/119, que julgou improcedente a “ação de inexigibilidade do débito c.c.
indenização por danos morais”, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida a seu favor.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: não se comprovou a
legitimidade do débito negativado, o que revela a sua inexigibilidade; o
apontamento é indevido, devendo o réu ser condenado ao pagamento de
indenização por danos morais; os ônus sucumbenciais devem ser de
responsabilidade do réu.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça
e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 18), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039387-38.2019.8.26.0002 -Voto no 42813
3
à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem ao apelo.
Data maxima vênia, a r. sentença deve ser reformada.
Primeiramente, o autor, na exordial, alegou desconhecer o
débito levado a cadastro de inadimplentes, apesar da existência de relação
jurídica pretérita entre as partes (fl. 22).
Em contrapartida, o réu afirmou que a dívida questionada é
oriunda de serviços relacionados à conta bancária contratada pelo requerente, o
que revela a improcedência dos pedidos.
No entanto, a instituição financeira, em sede de defesa, não
trouxe aos autos qualquer documento que revelasse a origem e a exigibilidade da
dívida negativada.
Tendo o autor alegado desconhecimento do débito, por
força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia ao réu
comprovar a origem do valor registrado em cadastro de maus pagadores,
acostando documentos elucidativos, uma vez que dispõe de mecanismos
informatizados para tanto; mas assim não fez, deixando, com isso, de demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, ônus que lhe
competia, por força do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Portanto, outra solução não resta, senão o decreto de
inexigibilidade do débito questionado na inicial.
Com relação à indenização por danos morais, a r. sentença
também deve ser reformada.
Isso porque, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, o
autor foi surpreendido com a anotação restritiva em seu nome, oriunda de débito
inexigível, sendo compelido à propositura desta demanda para a defesa do seu
direito.
Assim, o réu tem o dever de indenizar, independentemente de
culpa1, e não há como negar que em virtude do ocorrido o autor veio a
experimentar danos de ordem moral.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da
experiência comum2.
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039387-38.2019.8.26.0002 -Voto no 42813
4
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E
356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de debate
pela Corte de origem. Ausente o prequestionamento, exigido
inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O abalo decorrente do protesto
indevido de título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3. Agravo
interno a que se nega provimento3.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram os
limites do mero aborrecimento, sendo de rigor a condenação do réu em indenizar
o autor pelos danos morais suportados.
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra4.
Observados esses critérios, o contexto fático dos autos
permite concluir que a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
remunera de forma justa o lesado.
Isso porque, apesar do autor ter sido negativado
indevidamente, apresenta farto histórico de apontamentos anteriores ao
questionado (fls. 99/100 e 106/109), suspensos ou extintos, o que revela ser
3 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp.
20/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039387-38.2019.8.26.0002 -Voto no 42813
5
inadimplente habitual.
Assim, referida quantia mostra-se adequada para indenizar os
danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado por esta Câmara,
como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o
enriquecimento indevido do autor e, por outro, impede que o quadro retratado
nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste acórdão5 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação6.
Por derradeiro, diante da sucumbência, o réu fica
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o ao
11, do CPC, são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo para julgar
procedente a ação, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a
partir da publicação deste Acórdão e juros de mora legais desde a citação.
ITAMAR GAINO
Relator
5 Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
6 AgInt no AREsp 1313917/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/03/2020, DJe 19/03/2020.